Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-76.2017.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003428-76.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0897-85 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO – ANULAÇÃO DA PARTE DECOTADA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Hipótese dos autos em que o juízo de forma prematura reconheceu o pagamento da verba honorária, sem que haja a respectiva prova nos autos, de modo que não comporta a aplicação do artigo 924, II, CPC.

2.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em face de sentença proferida pelo Juízo
da Terceira Vara de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução
ajuizada em desfavor da empresa
MAGAZINE LUIZA S.A
, extinguiu o feito, com resolução do mérito,
consoante art. 924, inciso II, do CPC e, constando o pagamento de honorários, determinou a transferência dos valores e arquivamento dos autos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o
“o douto juízo extinguiu o feito e afirmou que houve o pagamento dos honorários advocatícios, todavia, a parte executada
apenas expediu a guia de honorários, não há notícias do pagamento
”.

Assim, defende que
“a sentença merece reforma para, antes de extinguir o feito, verificasse se houve o pagamento dos honorários, e não havendo o pagamento, o prosseguimento do feito em relação à verba sucumbencial”.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, pela inadequação da vida, e, no mérito, pelo não provimento (id. 120769172)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 53721450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do não conhecimento
. Embora a apelada aduza, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita, verifica-se tratar do próprio mérito recursal, razão por que, de plano, passo ao exame meritório do apelo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, ao extinguir a execução em razão da liquidação do crédito exequendo, constou que os honorários sucumbenciais já haviam sido pagos, quando, na verdade, não há informações sobre o pagamento.

Eis a sentença:

“
Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado com resolução de mérito.

Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Honorários sucumbenciais já foram pagos.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a transferência de eventuais valores depositados nos autos para conta judicial e proceda-se o necessário para a liberação em favor da Procuradora do respectivo Município (dados das contas bancárias no petitório retro).

Isento de custas.

Intimem-se.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, ARQUIVEM-SE os autos.

Expeça-se o necessário.”

Da análise detida do feito, verifica-se que a Fazenda Municipal informou a quitação integral do débito por meio de comprovante de lançamento do ativo referente à Certidão de Dívida Ativa executada [id. 120769165].

Contudo, em relação aos honorários advocatícios, nota-se o equívoco da sentença quanto à realização do pagamento dos honorários, uma vez que não houve comprovação nesse sentido ou, ainda, quiçá o devido arbitramento.

Inclusive, a guia do suposto pagamento foi juntada pelo próprio Município, o qual requeria que a parte adversa fosse intimada para manifestação ou certificada a existência de valores nos autos, providências não adotadas, logo o reconhecimento da quitação a que se busca anular ocorreu de forma prematura e não se amolda ao artigo 924, II, CPC.

Assim, sem necessidade de maiores digressões, o apelo merece parcial acolhimento, a fim de que tal ponto, de forma decotada, seja mais bem esclarecido pelo juízo antes da extinção do feito com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença tão somente na parte cabível aos honorários advocatícios e determino o retorno dos autos à origem para devido processamento quanto à verba honorária.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022